Tribunal: TJSP
Processo: 2170662-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170662-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é agravada CRISTIANE
DE SOUZA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170662-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34597
Processo no: 2170662-65.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Estabelecimentos de Ensino
Agravante: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravado: Cristiane de Souza Almeida
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA
JURÍDICA
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DA
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA Indeferimento ao pedido de justiça gratuita
Decisão mantida ante a falta de comprovação da escassez
financeira da agravante. Provas documentais que comprovam a
existência de elementos concretos que não se coadunam com a
gratuidade judiciária. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade
judiciária deduzido por pessoa jurídica de direito privado.
Inconformada,
recorre
a
parte
agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a
benesse pretendida ou, alternativamente, recolhidas as custas ao final do processo
ou admitido o recolhimento apenas para determinados atos processuais.
Às fls. 12 foi indeferida a liminar pleiteada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de pedido de gratuidade judiciária
deduzido por pessoa jurídica de direito privado, ora agravante, em razão do seu
indeferimento proferido em 1o (Primeiro) Grau de Jurisdição.
Conforme se denota da atual legislação processual
civil, o pedido de assistência judiciária gratuita, quando deduzido por pessoa física,
tem presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3, CPC), sendo que, pela exegese
necessária, quando tal benesse é pleiteada por pessoa jurídica, há necessidade de
comprovação, por meio de provas documentais, da impossibilidade de custeamento
do processo.
Nos termos do artigo 98 do Código de Processo
Civil, extrai-se que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170662-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.
Por sua vez, o §2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito,
verifica-se que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida às pessoas
jurídicas de direito privado com fins lucrativos, desde que haja prova de
hipossuficiência econômica robusta, que outorgue ao Julgador a possibilidade de
apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando margens de dúvidas da
condição de miserabilidade.
Assim, como é bem de se ver, pode a pessoa
jurídica se valer da concessão do benefício da justiça gratuita, desde que comprove a
insuficiência de recursos. Nesse sentido: "Na linha da jurisprudência deste Tribunal,
é "possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que
demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a
própria manutenção" (STJ EDRESP 205835 SP 4a T. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira DJU 23.06.2003 p. 00372); e "2. Precedentes desta Corte permitem o
deferimento da Justiça gratuita a sociedades comerciais desde que comprovada a
carência de recursos financeiros destas, que impossibilite o recolhimento das
custas." (STJ AGRMC 5672 RS 3a T. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito
DJU 10.03.2003).
No mais, os documentos de fls. 29/142 dos autos,
apesar de demonstrar a existência de determinadas despesas e débitos, também
comprovaram que a agravante aufere receitas, estas hábeis ao custeamento da
demanda e, portanto, demonstram elementos concretos que não autorizam a
concessão da gratuidade judiciária.
Desta forma, os documentos de origem, conforme
acima mencionado, por si só, não fazem prova da hipossuficiência da parte
agravante, tendo em vista que não demonstram se realmente a recorrente está
passando por dificuldades econômico-financeiras, sem condições momentâneas de
recolher as taxas judiciárias.
Ademais, a Súmula 481 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”, entendimento esse que, como dito, pela apreciação
dos documentos de fls. 29/142 dos autos de origem, não foi cumprido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170662-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante.
Portanto, conforme se verifica dos autos, a
agravante não comprovou a sua insuficiência financeira, juntando aos autos
documentos para a concessão de gratuidade que não comprovam a alegada
hipossuficiência e, desta forma, não faze jus à concessão dos benefícios, devendo,
assim, a r. decisão guerreada ser mantida, restando também pelos mesmos
fundamentos, não acolhidos os pedidos alternativos deduzidos às fls. 10 dos autos,
ou seja, para o diferimento das custas ao final ou para que seja admitido apenas o
recolhimento das custas processuais relativas a determinados atos processuais, uma
vez que existem elementos concretos que comprovam a possibilidade da agravante
arcar com os encargos do processo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator